Tribunal: TCU
Processo: 026.081/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possível irregularidade em remoção de professor no âmbito da Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Inteiro teor:
Acórdão 42/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia em face de possíveis irregularidades na remoção de professor universitário no âmbito da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em trâmite no processo administrativo 23XXX.027179-XX24-50, que trata de requerimento de remoção a pedido de docente no Curso de Administração Pública do Setor do Litoral da UFPR para o Curso de Direito do Setor de Ciências Jurídicas da mesma instituição, com vistas à vaga da disciplina Direito e Sociedade; Considerando que a situação denunciada não possui elementos de materialidade, relevância e interesse social que justifiquem a atuação do Tribunal; Considerando que a remoção em comento tem amparo no inciso II do art. 36 da Lei 8.112/90, restando evidenciado que as instâncias administrativas declinaram motivação expressa quanto ao mérito do pedido (peça, p. 95-97); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 11-12, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante; c) informar a prolação do presente Acórdão à Universidade Federal do Paraná e à denunciante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 026.081/2024-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.